Tribunal: CARF
Processo: 10880.900511/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900511/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.104 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
EQUIFAX DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. CSRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900511/2015-11
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2015-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
008.735, proferido em 21 de Janeiro de 2021 pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2008, no valor de R$ 329.233,40.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
108900833, cujo teor segue abaixo (e-fls. 419/432):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2015-11

(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 329.233,49. Valor na DIPJ: R$ 329.233,49. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 2.368.723,45. CSLL devida: R$ 2.039.489,96. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 210.045,50.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/09/2015.
PRINCIPAL- R$ 111.607,54 MULTA- R$ 22.321,50 JUROS- R$ 69.888,64”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que apurou saldo negativo de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) no ano base de 2008 no montante de R$ 329.233,40 e que utilizou tal
crédito para quitação de débitos de PIS, COFINS multa/juros por meio da DCOMP no.
27648.06610.151010.1.7.03-3004.
Asseverou que a autoridade fiscal não confirmou a integralidade do saldo
negativo e homologou parcialmente a compensação, restando o saldo não homologado de R$
119.187,09.
Sustentou que resta o valor de R$ 84.705,30 de CSLL retido na fonte pendente de
confirmação e que no período contábil foi constatado através do parecer técnico colacionado a
manifestação de inconformidade que os valores não confirmados no despacho decisório foram
efetivamente retidos.
Aduziu que autoridade fiscal não considerou todos os informes de retenção
emitidos pelas empresas tomadoras de serviços no ano de 2008, o que permite concluir que os
valores não confirmados pelas autoridades fiscais não se coadunam com a verdade material dos
fatos.
Pontuou que as autoridades fiscais desconsideraram parte da CSLL estimativa
compensada com saldo negativo de períodos anteriores no montante de R$ 34.482,69.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2015-11

Ressaltou que a glosa do valor de R$ 34.482,69 a título de estimativas de CSLL
compensadas não procede, em virtude da pendência de decisão final a respeito da procedência do
crédito em discussão no processo administrativo no. 10880-945.473/2012-75.
Asseverou que todos os PER/DCOMPs relativos ao crédito de saldo negativo de
CSLL, no valor histórico de R$ 893.645,08 são suficientes para a quitação dos débitos
informados no PER/DCOMP inicial e nos subsequentes.
Pugnou que seja reformado parcialmente o despacho decisório impugnado, bem
como que seja homologado integralmente a compensação proferida no PER/DCOMP n.
27648.06610.151010.1.7.03-3004.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-008.735-DRJ/06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 34.740,90 (e-fls. 498/502).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 509/544), destacando, em síntese, que:
“EQUIFAX DO BRASIL LTDA., já qualificada nos autos do PROCESSO
ADMINISTRATIVO em referência, por sua advogada (doc. 01), vem, respeitosamente, à
presença de V. As, com fundamento no artigo 33 e seguintes, do Decreto no. 70.235/72,
apresentar seu
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do Acórdão no 106-008.735, proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ06”), a ser apreciado pelo CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (“CARF”), pelas razões de fato e de
direito a seguir expostas.
I- TEMPESTIVIDADE
1. A ora Recorrente recebeu a Intimação no 1.373/2021 (fl. 505), referente à decisão ora
recorrida, na data de 14.07.2021 (quarta-feira), conforme demonstra o AR anexo (doc.
02).
2. Desse modo, tem-se como termo a quo para fluência do prazo para manifestação o dia
15.07.2021 (quinta-feira), primeiro dia útil subsequente à ciência do acórdão, conforme
estabelecido pelo art. 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235/72. Assim, o prazo de 30
(trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, finda-se no dia 13.08.2021
(sexta-feira).
3. É tempestivo, portanto, o protocolo realizado na presente data.
II- RESUMO DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2015-11

4. A Recorrente apurou saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL), no ano-base de 2008, no montante original de R$ 329.233,040, e utilizou tal
crédito para quitação de débitos de contribuição ao Programa de Integração Social (PIS),
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e multa/juros, por
meio da DCOMP n. 27648.06610.151010.1.7.03-3004.
5. No entanto, apenas uma parcela do saldo negativo originário de IRPJ foi confirmada
pela Receita Federal, remanescendo um montante não confirmado no valor total
originário de R$ 119.187,99. Por consequência, remanesceu em cobrança o seguinte
montante:
(...)
6. Em sua manifestação de Inconformidade, a Recorrente demonstrou a nulidade do
Despacho Decisório por completa ausência de investigação do crédito, na medida em que
não houve a prévia intimação da contribuinte para prestar informações ou a realização de
diligências com a finalidade de investigar a origem do crédito, nos termos do art. 76 da
Instrução Normativa RFB 1.300/2012, vigente à época da emissão do despacho.
(...)
V- CONCLUSÃO E PEDIDO
69. Por todo o exposto, aguarda a Recorrente seja reconhecida a nulidade do Acórdão
DRJ 106-008.735, proferido pela 4a Turma da DRJ06, na parte que deixou de reconhecer
os créditos pleiteados pela Recorrente, determinando-se o retorno dos autos à origem para
completa apreciação do conjunto probatório apresentado pela Recorrente às fls. 283/300
(Comprovantes Anuais de Retenção), bem como às fls. 44/282, composto por Parecer
Técnico de Natureza Contábil e por extensa documentação fiscal e contábil, sob pena de
violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da busca pela verdade
material. Caso assim, não se entenda, requer a Recorrente seja dado provimento ao
presente recurso voluntário para o fim de ser parcialmente reformada a decisão recorrida
e integralmente reconhecido o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do ano base de
2008/exercício de 2009, homologando-se, em consequência, a compensação realizada”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2015-11

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL ano-calendário
2008, no valor de R$ 84.447,00 (R$ 329.233,40- R$ 210.045,50- DRF- R$ 34.740,90) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Nulidade da Decisão Recorrida

Alega a Contribuinte que a decisão proferida pela DRJ é nula, por desconsiderar o
parecer técnico de natureza contábil e os documentos apresentados e que a não apreciação em
sua integralidade dos elementos probatórios apresentados pela mesma, constituem clara violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2015-11

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 27648.06610.151010.1.7.03-3004.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 498/502):
“(...)
Quanto às “estimativas compensadas com saldo negativos anteriores”, segundo o Parecer
Normativo COSIT no 2, de 2018, se “o valor objeto de Dcomp não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido”, portanto, sem maiores delongas, deve ser restabelecida
esta parcela do crédito da contribuinte no valor de R$ 34.482,69.
Pelo exposto, voto por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, reconhecendo à interessada direito creditório adicional de R$ 34.790,90,
a ser empregado na homologação das compensações declaradas na (s) DCOMP (s) objeto
desse processo até o limite do crédito reconhecido”.

Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2015-11

Da Contribuição Social Retida na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução da Contribuição Social Retida na Fonte
(CSRF), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento
do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2015-11

período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos parecer técnico de
natureza contábil (e-fls. 44/54), razão analítico contábil (e-fls. 80/132), comprovantes das
retenções (e-fls. 133/138), composição das notas fiscais (e-fls. 140/177 e 186/282), comprovante
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2015-11

CSLL retida na fonte sobre prestação de serviços (e-fls. 178/182) e comprovante anual de
retenção de CSLL (e-fls. 283/300).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.104 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900511/2015-11

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 559
DF CARF MF
Original